Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0720815-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENANDA SOLKIVA PINTO SCAFUTTO, LISANDRA PINTO SCAFUTTO, VANDRECIA SCAFUTTO FISKUM, NEMORA BEATRIZ PINTO SCAFUTTO AGRAVADO: JANE CATERINE DE SOUSA SCAFUTTO, NEMER AUGUSTO DE SOUSA SCAFUTTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vandrécia Scafutto Fiskum e Outros em face da decisão[1] que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Lauro de Almeida Scafutto, examinando o pedido deduzido pela inventariante, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de intimação dos herdeiros Nemer Augusto de Sousa Scafutto e Jane Caterine de Sousa Scafutto para fornecerem seus contatos, de modo a se viabilizar que profissional de arquitetura visite o imóvel situado no Guará II/DF, que integra o acervo hereditário, e confeccione a documentação necessária à regularização imobiliária do bem, e, outrossim, assentara que a discussão acerca do arbitramento de alugueres como forma de indenização pelo uso exclusivo do imóvel refoge à competência do Juízo sucessório, por se tratar de questão eminentemente processual e configurar medida que imprescinde de dilação probatória. Outrossim, determinara à inventariante – Lenanda Solkiva Pinto Scafutto – que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, esboço de partilha, mediante observância do disposto nos artigos 651 a 653 do estatuto processual. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, a reforma do provimento, de modo a (i) ser determinada a suspensão do trânsito processual no tocante à determinação de apresentação de esboço de partilha até a regularização do imóvel individualizado; (ii) ser determinado ao Juízo do inventário o arbitramento do valor mensal de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais) a título de alugueres indenizatórios, ou outro valor que reputar razoável com base nos elementos já existentes nos autos, ou, ainda, que diligencie ao setor competente a fim de que a oficiala de justiça avaliadora que confeccionara o laudo de avaliação de imóvel informe o valor apurado para locação do referido imóvel com base nos dados por ela já levantados; (iii) serem homologadas as contas que prestara a inventariante ou determinado ao Juízo a quo que as homologue. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que fora informado ao Juízo do Inventário que, de acordo com a informação obtida pela inventariante junto à Administração do Guará, a casa 13 da QE 26, conjunto J, situada no Guará II/DF, que compõe o acervo do espólio, não possui carta de habite-se, mas somente alvará de construção dos anos de 1978, 1998 e 1999, requerendo-se, na oportunidade, a suspensão do processo apenas quanto à apresentação do esboço de partilha, até que seja o imóvel regularizado, mediante expedição de carta de habite-se, restituindo-se o prazo para essa finalidade após a regularização do imóvel, com as averbações necessárias no registro imobiliário. Verberaram que, acaso o pedido referente ao habite-se houvesse sido deferido, deveria constar resolução antecedente expressa, suspendendo-se o prazo processual nos termos postulados, assim como se estipulando prazo para o cumprimento da determinação. Pontuaram que, no entanto, não houvera deferimento da pretensão para que a inventariante pudesse empreender esforços para o cumprimento desta etapa, aduzindo que não ressoaria justo que priorizasse algo que sequer havia sido deferido em detrimento de outros interesses e responsabilidades particulares, destacando que a regularização do imóvel requer pagamento a ser custeado pelo espólio. Afirmaram que, opostos embargos de declaração com pedido de reconsideração, a inventariante informara que apenas o arquiteto é quem possui competência para ingressar com o processo de habite-se, e apresentara o orçamento da arquiteta Patrícia, porém, não houvera reconsideração do pedido para deferimento da providência da carta de habite-se antes da finalização do subjacente inventário. Sustentaram que a ausência de regularização do imóvel impossibilitará o imediato registro do formal de partilha no Cartório do Registro Imobiliário competente, pois o oficial do registro imobiliário constatará a necessidade da certidão de baixa da construção para se proceder à transferência da propriedade dos bens imóveis inventariados do espólio para os herdeiros, nos moldes do artigo 1.245 e parágrafos do Código Civil, o que somente será viável com o registro e averbação das construções havidas e incorporadas ao imóvel. Apontaram que, embora a diligência para regularização do imóvel, via de regra, possa ser realizada após a finalização do inventário, no caso em apreço deve a providência preceder ao esboço da partilha, tendo em vista tratar-se de pendência anterior ao óbito do inventariado, devendo, pois, seus respectivos encargos serem pagos pelo acervo patrimonial do espólio e discriminados juntamente aos demais gastos no esboço de partilha, ao passo que os respectivos custos devem ser abatidos do montante partilhável a ser considerado para fins de cálculo do ITCD. Consignaram que, no tocante à competência para arbitramento de indenização pela posse exclusiva de herdeiros sobre imóvel integrante do espólio, é determinada pelo Juízo universal do inventário, pois tanto o Código Civil como o de Processo Civil nada mencionam sobre eventual competência exclusiva do Juízo Cível, ensejando, portanto, a competência da Vara de Órfãos e Sucessões para proceder a aludido arbitramento, o qual deverá ser considerado a partir do dia 28/02/2025, data em que os herdeiros Nemer e Jane tomaram conhecimento do pedido formulado pelos demais sucessores. Destacaram, por fim, que, no que se refere às contas prestadas em petitório identificado pelo número 204014136, concernente ao pagamento autorizado pelo Juízo, até a presente data não fora homologada, devendo ser determinado ao Juízo do inventário que homologue as contas então apresentadas por sentença homologatória. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vandrécia Scafutto Fiskum e Outros em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Lauro de Almeida Scafutto, examinando o pedido deduzido pela inventariante, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de intimação dos herdeiros Nemer Augusto de Sousa Scafutto e Jane Caterine de Sousa Scafutto para fornecerem seus contatos, de modo a se viabilizar que profissional de arquitetura visite o imóvel situado no Guará II/DF, que integra o acervo hereditário, e confeccione a documentação necessária à regularização imobiliária do bem, e, outrossim, assentara que a discussão acerca do arbitramento de alugueres como forma de indenização pelo uso exclusivo do imóvel refoge à competência do Juízo sucessório, por se tratar de questão eminentemente processual e configurar medida que imprescinde de dilação probatória. Outrossim, determinara à inventariante – Lenanda Solkiva Pinto Scafutto – que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, esboço de partilha, mediante observância do disposto nos artigos 651 a 653 do estatuto processual. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, a reforma do provimento, de modo a (i) ser determinada a suspensão do trânsito processual no tocante à determinação de apresentação de esboço de partilha até a regularização do imóvel individualizado; (ii) ser determinado ao Juízo do inventário o arbitramento do valor mensal de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais) a título de alugueres indenizatórios, ou outro valor que reputar razoável com base nos elementos já existentes nos autos, ou, ainda, que diligencie ao setor competente a fim de que a oficiala de justiça avaliadora que confeccionara o laudo de avaliação de imóvel informe o valor apurado para locação do referido imóvel com base nos dados por ela já levantados; (iii) serem homologadas as contas que prestara a inventariante ou determinado ao Juízo a quo que as homologue. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de (i) suspensão da determinação de apresentação de esboço de partilha até que sejam realizadas as providências necessárias à regularização de imóvel que integra o acervo hereditário, (ii) serem arbitrados alugueres a título de indenização por uso exclusivo do bem por parte de herdeiros no ambiente de ação de inventário, e, alfim, (iii) de ser determinada ao Juízo a quo a homologação das contas apresentadas pela inventariante, pertinentes ao pagamento de IPTU incidente sobre aludido imóvel. Pontuada as questões devolvidas a reexame, passo a examinar o pedido de liminar recursal. De início, imperioso consignar que a decisão arrostada, apreciando as postulações aviadas pela inventariante, nada resolvera no tocante à pretensão de homologação das contas anteriormente apresentadas, inclusive porquanto aludida postulação não integrara o rol de pedidos submetidos à apreciação do Juízo a quo[2]. É o que se depreende da textualidade do provimento objurgado, verbis[3]: “(...) Compulsando os autos, verifico que o feito tramita há anos e o litígio entre os herdeiros tem desfigurado a finalidade do inventário. Passo a análise da petição de id. 220824914. Quanto ao pedido do item 1, razão assiste a inventariante considerando o feriado do dia 20/11 regulamentado pela lei 14.759/23. Quanto ao pedido do item 2, determino que a inventariante traga aos autos a certidão de matrícula atualizada do imóvel para análise do pedido de venda. Desde já, informo ao inventariante que em caso de autorização de venda do imóvel será concedido o prazo de 60 (sessenta) dias improrrogáveis, considerando que o feito tramita há 22 anos. Quanto ao pedido do item 3, a medida solicitada somente acarretará maior retardamento à finalização do feito, com a homologação da partilha os herdeiros poderão de comum acordo promover a venda, devendo somente observar as formalidades legais exigidas em lei. Quanto ao pedido do item 4, a discussão sobre aluguéis/ indenização e seus arbitramento, diante do uso exclusivo do bem por um dos herdeiros, extrapola a competência do juízo sucessório por ser questão eminentemente patrimonial e necessitar de dilação probatória. Neste sentido, o entendimento do e. TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR HERDEIRO. QUESTÃO DE ORDEM PATRIMONIAL E LITIGIOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DOS COERDEIROS PARA DEMANDAR OS BENS DA HERANÇA, ENQUANTO NÃO HOUVER PARTILHA DO IMÓVEL. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE ALUGUEL. INDICAÇÃO PELOS AUTORES COM BASE EM SITE DE INTERNET. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA EM CONTESTAÇÃO. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DO RÉU. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. ABATIMENTO DE VALORES GASTOS COM IPTU, TLP E OUTROS. NÃO CABIMENTO. HERDEIRO QUE USUFRUI EXCLUSIVAMENTE DO IMÓVEL NO QUAL FIXOU RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), compete à Vara de Órfãos e Sucessões a análise das questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, quando as alegações se acharem provadas por documento, sendo vedada a jurisdição litigiosa. 1.1. O pagamento de frutos pela fruição exclusiva de um dos bens do acervo do inventário, por se tratar de questão litigiosa e puramente patrimonial, afasta a competência do juízo da sucessão e impõe que as partes recorram às vias ordinárias na seara cível. Preliminar de incompetência absoluta do juízo cível rejeitada. 2. Enquanto não houver a partilha, todos os coerdeiros, legítimos e testamentários, têm a propriedade e posse dos bens herdados de forma indivisível, regulada pelas normas relativas ao condomínio, conforme art. 1.791, parágrafo único, do CC. Possível o ajuizamento de ação pelos herdeiros para cobrança de aluguéis referentes ao imóvel que se encontra na posse exclusiva de um dos herdeiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Irretocável a sentença quanto ao reconhecimento de que, não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel, em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel. 4. Valor do aluguel fixado pelo juízo de origem que comporta reanálise nesta instância recursal, diante da inexistência de impugnação específica pelo réu/apelante em contestação ou quando instado a especificação de eventuais provas que pretendia produzir. 5. Embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, conforme previsto no art. 1.315, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos condôminos, no caso o herdeiro apelante, sem a devida contraprestação para os demais, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período do uso exclusivo. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1752783, 07228154320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, pois a discussão nestes autos. Quanto ao pedido do item 5, esclareça a inventariante a medida solicitada considerando que os valores serão decotados da cota parte da herdeira. Prazo de 15 (quinze) dias. Determino que a inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos esboço de partilha observando o disposto nos artigos 651 a 653 do CPC/2015, qualificando os herdeiros e o quinhão destinado a cada um, bem como apontando o "ID" em que se encontram os documentos que atestam a titularidade dos bens partilhados. Ademais, deverá descrever as dívidas e a forma de quitá-las, apontando-se ainda eventual pagamento dos tributos devidos. Na oportunidade, a inventariante deverá instruir os autos com certidões negativas de débitos tributários federais e distritais atualizadas em nome dos inventariados, bem como certidões negativas de débitos dos imóveis e veículos arrolados, caso vencidas no decurso do processo. I. (...)” Sob essa realidade, inviável o conhecimento da postulação pertinente à homologação das contas prestadas, sob pena de supressão de instância, porquanto não resolvida pela decisão objurgada, posto que não formulada via da petição pela que deflagrara o provimento sob reexame. Conquanto efetivamente aludida formulação tenha sido anteriormente deduzida, vários atos se seguiram, não tendo sido renovada, culminando com a decisão em tela. Inviável, pois, que a questão seja formulada antes de ter sido renovada e submetida ao exame do juízo do inventário. Se omissão houvera, não deriva do decisório sob reexame. A questão, portanto, não pode ser conhecida. Alinhado esse registro, afere-se que a pretensão de suspensão da determinação de apresentação de esboço de partilha até a ultimação da regularização do imóvel individualizado como “casa 13, conjunto J, QE 26, Guará II/DF”, reveste-se de lastro material. Com efeito, conforme assinalado pela decisão arrostada, o processo sucessório transita há mais de duas décadas. Essa constatação, abstraída qualquer consideração sobre os motivos que ensejaram essa demora, não legitima que seja, agora, colocado termo à sucessão sem a regularização de aludido imóvel, tendo em conta as implicações que, inclusive, irradia na definição do monte e na incidência tributária correlata. Ora, se houveram acréscimos nas acessões e construções incorporadas ao imóvel, devem ser objeto de autorização pela administração e, na sequência, averbação no registro imobiliário, com reflexos no valor de mercado, repercutindo na preparação do esboço de partilha e cálculo do imposto de transmissão, conforme dispõe o legislador especial[4]. A medida decorrente de aludidas previsões legislativas configura até mesmo, de conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, condição de procedibilidade de ação de inventário, impeditiva, portanto, do prosseguimento da demanda. Essa a apreensão possível do entendimento externado pela ministra Nancy Andrighi ao prolatar o voto condutor do acórdão que resolvera o Recurso Especial no 1.637.359/RS, cujo excerto segue adiante transliterado: “(...) Na hipótese em exame, não é diferente. A imposição judicial para que sejam regularizados os bens imóveis que pertenciam ao falecido para que, apenas a partir deste ato, seja dado adequado desfecho à ação de inventário é, como diz a doutrina, uma “condicionante razoável”, especialmente por razões de ordem prática – a partilha de bens imóveis em situação irregular, com acessões não averbadas, dificultaria sobremaneira, senão inviabilizaria, a avaliação, a precificação, a divisão ou, até mesmo, a eventual alienação dos referidos bens imóveis. Dessa forma, o art. 993, IV, alínea “a” do CPC/73, que versa sobre o modo e o procedimento de realização das primeiras declarações relacionadas aos imóveis, deve ser lido em consonância com os arts. 167 e 169 da Lei de Registros Públicos, diante da efetiva necessidade de que os referidos bens tenham sido ou sejam regularizados durante a ação de inventário para que não haja nenhuma dúvida acerca do conteúdo do monte partível e, consequentemente, do quinhão destinado a cada herdeiro. Em síntese, sem prejuízo das consequências ou das penalidades de natureza tributária ou daquelas oriundas do poder de polícia do Estado (embargo da obra, interdição ou demolição dos prédios edificados irregularmente ou imposição de sanções pecuniárias), nada obsta que seja fixado, como condição de procedibilidade da ação de inventário, que seja realizada a regularização dos bens imóveis que serão partilhados entre os herdeiros, como consequência lógica da obrigatoriedade contida nos arts. 167, II, “4”, e 169, da Lei de Registros Públicos. (...)” Demais disso, o inventário transita há mais de duas décadas, não sobejando razoável, a par de aludidas prescrições legais, que a partilha seja ultimada sem conformidade com a realidade material e registral de imóvel integrante do monte. Dessa apuração deflui a plausibilidade do sindicado pelos agravantes, pois pretendem exatamente que lhes seja oportunizado o cumprimento da obrigação legal lhes imposta em decorrência da deflagração do fenômeno sucessório. Confira-se, por pertinente, a suma do recurso especial individualizado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA SOBRE A QUESTÃO SUSCITADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO ATÉ QUE SEJAM REGULARIZADOS OS BENS IMÓVEIS DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO ADMISSÍVEL DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO EXATO CONTEÚDO DO MONTE PARTÍVEL COMO CONDIÇÃO DA PARTILHA E DA ATRIBUIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO. 1- Ação distribuída em 29/08/2013. Recurso especial interposto em 31/01/2014 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- Os propósitos recursais consistem em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e, ainda, se a ausência de averbação, no respectivo registro, das modificações realizadas nos bens imóveis que formam o acervo partível, configura uma condição essencial para a tramitação da ação de inventário. 3- Ausente o vício de omissão elencado no art. 535, II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado a questão suscitada para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 4- A imposição de determinadas restrições ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça pelo jurisdicionado é admissível desde que o elemento condicionante seja razoável. 5- A regra contida na Lei de Registros Públicos que determina a obrigatoriedade de averbar as edificações efetivadas em bens imóveis autoriza a suspensão da ação de inventário até que haja a regularização dos referidos bens no respectivo registro, inclusive porque se trata de medida indispensável a adequada formação do conteúdo do monte partível e posterior destinação do quinhão hereditário. 6- Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 1.637.359/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018.) De conformidade com a orientação pretoriana deflui, pois, a viabilidade de acolhimento do inconformismo recursal no que se refere à pretensão de sobrestamento do curso processual ou, ao menos, da determinação de apresentação de esboço de partilha, até que sejam ultimadas as providências necessárias à regularização do imóvel que compõe o monte mor. Ultrapassada essa apuração, sobeja que a insurgência aventada pelos agravantes encontra substrato também no tocante à viabilidade de arbitramento, no âmbito de ação de inventário, de alugueres decorrentes da utilização exclusiva de imóvel integrante do monte por parte de herdeiros de forma exclusiva. Como é cediço, a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único). Assim é que, instituído condomínio pela sucessão causa mortis sobre os bens integrantes do monte partilhável, conforme preceitua o artigo 1.784 do Código Civil[5] (Princípio da Saisine), àqueles herdeiros que não estão na posse de imóvel partilhável integrante do monte emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum daqueles outros que o ocupam, obrigação esta que decorre da responsabilidade que cada condômino detém em relação aos demais pelos frutos que percebe da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e seguintes do Código Civil[6]. Acertadamente, o quantum indenizatório, nesses casos, é a medida proporcional do valor locativo do imóvel, que será devido, pelos herdeiros ocupantes, aos demais herdeiros condôminos que não o ocupam, na proporção de seus respectivos quinhões, guardando-se o equilíbrio patrimonial. Nesse sentido, a lição de Daniel Carnacchioni[7], nos comentário que tece ao referenciado artigo 1.319 do Código Civil, in verbis: “O art. 1.319 do CC disciplina a responsabilidade pelos frutos percebidos. De acordo com a norma, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. A responsabilidade de cada condômino perante os demais é individual. Se um dos condôminos explora economicamente a coisa e dela extrai frutos, deverá responder aos demais e dividir entre eles, na proporção dos respectivos quinhões ou cotas-partes, aquilo que efetivamente percebeu. Recorde-se que, na falta de estipulação de fração ideal, esta se presume igual.” No caso, aferido que dois dos herdeiros ocupam de forma exclusiva o imóvel nomeado, inexiste óbice a que o Juízo sucessório arbitre os respectivos alugueres em favor dos demais. Devida a indenização arbitrada sob a forma de alugueres aos demais herdeiros que não aproveitam diretamente o uso do imóvel, a questão não se reverte de elevada controvérsia nem exorbita a competência do juízo sucessório, pois a gestão da herança lhe está reservada. E isso se afirma precisamente porque, não aproveitando o uso do imóvel, seja para fins de moradia, locação ou qualquer outra forma de percepção dos seus frutos, já que outros herdeiros condôminos ali residem, fazem jus à compensação pecuniária como medida que equilíbrio patrimonial. Em suma, permanecendo alguns dos herdeiros na posse exclusiva do imóvel integrante do monte partilhável, é devida indenização aos demais herdeiros que não exercem o direito real de uso sobre a coisa comum até que venha ser partilhada. E esse direito, conforme anotado, pode ser exercido por cada herdeiro individualmente e no bojo de ação de inventário, independentemente da formulação de pretensão autônoma volvida ao arbitramento de alugueres. É que, frise-se novamente, a gestão do patrimônio integrante do monte partilhável está reservada ao juízo sucessório, compreendendo a questão pertinente ao devido pela fruição de bem exclusivamente por determinados sucessores. Esse é o entendimento sufragado por Casa de Justiça, consoante evidenciam os arestos adiante transcritos, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL OCUPADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS HERDEIROS E DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. QUESTÕES TÍPICAS DO INVENTÁRIO QUE NÃO DEPENDEM DE PROVAS COMPLEXAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em face de decisão que, nos autos da ação de inventário, indeferiu o pedido para arbitramento de aluguéis e avaliação judicial de imóvel, sob o fundamento de que tais questões devem ser encaminhadas ao Juízo Cível competente, pois o rito permitiria uma maior dilação probatória. 2. Na espécie, os pedidos de arbitramento de aluguéis e de avaliação do imóvel podem se dar com base na documentação apresentada pelos herdeiros e não dependem de outras provas, sendo matérias típicas a serem enfrentadas em sede de inventário. Entender-se de forma contrária seria contrariar o princípio da universalidade do juízo do inventário. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1078541, 0709461-90.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2018, publicado no DJe: 16/03/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. USUFRUTO. ALUGUEL. IMÓVEL INVENTARIADO. A legislação vigente assegura aos herdeiros a percepção dos frutos dos bens do espólio, como os alugueis dos imóveis inventariados, podendo os herdeiros usufruir do imóvel em comunhão, respeitada a cota parte destinada a cada um. Agravo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 792410 20140020049276AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/05/2014, Publicado no DJE: 29/05/2014. Pág.: 61) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INVENTÁRIO. PARTILHA. EXERCÍCIO DA POSSE E FRUIÇÃO DO BEM DEIXADO A TÍTULO DE HERANÇA POR APENAS UM DOS BENEFICIÁRIOS. OPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS ÀQUELES QUE SE VIRAM PRIVADOS DESSE DESFRUTE. TERMO A QUO. OCUPAÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Todos os herdeiros têm direito, em condições normais, de usar e fruir do bem deixado em virtude do falecimento dos genitores, proporcionalmente. 2. Se o exercício desse direito efetivar-se por apenas um dos beneficiários, havendo oposição, surge para os demais o direito de perceberem aluguel, cujo marco é a data da efetiva ocupação individual, e não o trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha, ante a impossibilidade, no caso concreto, de fruição simultânea por todos os herdeiros e seus familiares, dada a indivisibilidade da coisa. 3. Sentença de primeiro grau mantida em toda sua extensão.” (Acórdão no 208903, 20030310019512APC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2004, Publicado no DJU SECAO 3: 07/04/2005. Pág.: 89) Destarte, aliado ao fato de que os agravantes, na condição de sucessores do inventariado, estão legitimados a fruir dos alugueres devidos, sobeja a inferência de que a pretensão de fixação dos locativos prescinde do manejo de instrumento próprio com a finalidade de arbitramento de alugueres, demandando, tão somente, o pedido, por simples petição, nos autos do inventário em andamento, em observância à previsão contida no artigo 612 do estatuto processual[8]. Ademais, o acolhimento da postulação, diversamente do apreendido pelo Juízo de origem, prescinde de dilação probatória mais minudente do que a já realizada nos autos, porquanto já efetivada avaliação do bem[9], o que se afigura suficiente à fixação dos alugueres, devendo apenas, se o caso, ser renovado o ato avaliativo via de Oficial de Justiça, que pode subsidiar, ademais, a apuração dos alugueres praticados. Estabelecidos esses parâmetros, ressalte-se que, conquanto seja devida a percepção de aluguéis pelo herdeiro que não exerce direito real de uso sobre a coisa comum, que deve alcançar todo o período em que persistir a ocupação exclusiva até a formalização da partilha com a consequente extinção do condomínio, essa obrigação, de caráter indenizatório, deve ser arbitrada através de decisão judicial, por tratar-se de direito disponível de cunho exclusivamente patrimonial. Desse modo, enquanto não constituída judicialmente aludida obrigação indenizatória, não sobeja possível de ser vindicada. Assim, pontualmente verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido nos moldes em que postulado, pois restrito ao sobrestamento da decisão agravada na parte em que determinara a apresentação de esboço de partilha, o que legitima a concessão da medida vindicada para que seja suspensa aludida determinação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, admitindo-o em parte, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, sobrestando os efeitos da decisão arrostada no tocante à obrigação endereçada à inventariante de apresentar o esboço de partilha, fixando-se prazo razoável para a regularização do imóvel nomeado, e, outrossim, para que haja, observado o contraditório, arbitramento de alugueres pela fruição do bem pelos herdeiros que têm dele fruído com exclusividade desde a data da oposição manifestação pelos outros sucessores. Comunique-se a eminente prolatora do provimento arrostado. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 223661350 (fls. 4.037/4.038), Ação de Inventário no 0002786-95.2003.8.07.0016. [2] - ID Num. 220824914 (fls. 4.017/4.055), Ação de Inventário no 0002786-95.2003.8.07.0016. [3] - ID Num. 223661350 (fls. 4.037/4.038), Ação de Inventário no 0002786-95.2003.8.07.0016. [4] - Lei no 6.015/1973. “Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (...) II - a averbação: (...) 4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis; (...) Art. 169. Todos os atos enumerados no art. 167 desta Lei são obrigatórios e serão efetuados na serventia da situação do imóvel, observado o seguinte:” [5] - “Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.” [6] - “Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.” [7] - CARNACCHIONI, Daniel Eduardo B. Manual de Direito Civil - 1a Edição 2024. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book. p.1120. ISBN 9788553620241. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553620241/. Acesso em: 28 mai. 2025. [8] - “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” [9] - ID Num. 45752188 (fls. 805/807), Ação de Inventário no 0002786-95.2003.8.07.0016.